Tribunal: TJPA
Processo: 0887424-50.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0887424-50.2023.8.14.0301

APELANTE: KATIA SUELY PINHEIRO ALVES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS. PROFESSOR APOSENTADO. INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. FUNDAMENTO DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO. VERBA NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. INCIDÊNCIA DA TESE RELATIVA AO TEMA 1.017 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. AUTOS REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de prescrição.

2.Na hipótese, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação ou do pedido, mas não atinge o direito de requerê-las. Nesse contexto, a violação legal vem se renovando a cada mês, com efeitos sucessivos e autônomos, conforme estabelece o Enunciado de Súmula nº. 85 do STJ.

3. A conclusão acima está em consonância com o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em precedente vinculante, especificamente na tese relativa ao Tema 1.017 do STJ, fixada no julgamento do Recurso Especial nº. 1.783.975-RS, nos seguintes termos:
"O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição de fundo do direito se decorrido o prazo prescricional"
.

4. Considerando que a
ratio decidendi
do precedente acima se aplica perfeitamente ao caso concreto, a prescrição decretada pelo Juízo de origem deve ser afastada, para que o mérito da demanda seja devidamente apreciado. Entretanto, revela-se inviável o julgamento do feito nesta instância, considerando que a sentença recorrida foi de improcedência liminar e a autarquia previdenciária sequer foi citada. É necessária, portanto, a remessa da demanda ao Juízo de origem, para que seja devidamente processada e julgada com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, inclusive oportunizando às partes a produção de provas em sede de instrução.

5. Recurso de apelação provido. Prescrição afastada. Sentença cassada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0887424-50.2023.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KÁTIA SUELY PINHEIRO ALVES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE nº 0887424-50.2023.8.14.0301
movida em face do
ESTADO DO PARÁ,
julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de prescrição.

O apelante ajuizou ação revisional de proventos de aposentadoria, alegando, em resumo, que após 25 anos de magistério, se afastou da sala de aula na Referência X (dez) da progressão funcional horizontal prevista na Lei nº. 5.351/86, onde deveria receber o percentual de 23% sobre o vencimento base. Contudo, o referido nunca fora observado para fins de pagamento da remuneração correlata à sua referência de progressão, causando importantes perdas salariais ao longo dos anos.

Ao final, pleiteou a implementação do pagamento da progressão funcional horizontal acrescendo 23% sobre o salário base, incidindo sobre as demais verbas, em virtude do acúmulo de (10) dez progressões não realizadas.

O Juízo de origem julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados, sob o fundamento de que a pretensão da autora tinha sido alcançada pela prescrição do fundo de direito, considerando que a Lei nº. 5.351/86 foi revogada pela Lei nº. 7.442/10. A magistrada sentenciante entendeu que a contagem do prazo prescricional se iniciou com a edição da nova norma
, decidindo nos seguintes termos:

No tocante ao prazo da prescrição a ser aplicado, é cediço que as ações intentadas em face da Administração Pública, em regra, submetem-se ao prazo prescricional quinquenal regulado pelo Decreto n. 20.910/32. Desta forma, considerando a publicação de nova legislação em 07/2010, revogando a lei 5351/86, a parte autora tinha até julho de 2015 para pleitear, judicialmente, eventuais parcelas devidas em razão da lei revogada, vindo, contudo, a fazê-lo tão somente no ano de 2023, após o transcurso de mais de 8 anos do encerramento do prazo prescricional.

(...)

Portanto, ante a entrada em vigor da lei n° 7.442/2010 que, expressamente, revogou a lei nº 5351/86, que serve de alicerce para a pretensão formulada na petição inicial, entendo restar prescrita a pretensão da parte autora, pelo que o processo deve ser extinto, na forma do parágrafo primeiro do artigo 332 do CPC/2015 c/c 487, inciso II do CPC.

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE LIMINARMENTE O PEDIDO, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 332, §1, do Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição da pretensão da parte autora.

Inconformado, a demandante interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, em síntese: a) ausência de prescrição do fundo de direito, tratando-se de relação de trato sucessivo; b) existência de relação de trato sucessivo; c) necessidade de aplicação da Súmula 85 do STJ; d) inexistência de qualquer pagamento referente à progressão horizontal; e) existência de direito adquirido; f) aplicabilidade da Lei nº. 5.351/86, que estava vigente no período da atividade e na ocasião da aposentadoria. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso e pela consequente reforma da sentença, de modo que a prescrição seja afastada e os pedidos formulados na peça vestibular sejam julgados procedentes.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Portanto, tendo surgido nova lei em 2010, mais precisamente a lei n. 7.442/2010 que, expressamente, revogou a lei n. 5351/86, que serve de alicerce para a pretensão formulada na petição inicial, entendo estar prescrita a pretensão da parte autora, pelo que o processo deve ser extinto, na forma do parágrafo primeiro do artigo 332 do CPC/2015 c/c 487, inciso II do CPC.

III – DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE LIMINARMENTE O PEDIDO, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 332, §1, do Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição da pretensão da parte autora.

Deixo de condenar a parte autora nas custas e despesas processuais, pois defiro a gratuidade da justiça, por não vislumbrar a exceção a que se refere o artigo 99, §2º, do CPC/2015.

Sem condenação de honorários.

O Juízo de origem partiu da premissa de que a contagem do prazo prescricional se iniciou em 2010, com a revogação da Lei nº. 5.351/86, que previa o acréscimo de 35% (trinta e cinco porcento) sobre o vencimento base, em razão da Referência X (dez) da progressão horizontal dos professores estaduais.

De acordo com o alegado na peça vestibular, embora tenha se aposentado com a mencionada referência, o apelante nunca teria recebido o respectivo acréscimo remuneratório. Logo, a pretensão revisional do autor decorre de uma omissão administrativa e não da revogação da Lei nº. 5.351/86. Não houve, portanto, uma supressão pecuniária que pudesse iniciar a contagem do prazo prescricional.

Além disso, se não houve uma inequívoca resistência prévia, ou seja, um indeferimento manifestado de forma expressa, não se pode considerar que houve a prescrição do fundo de direito, isto é, do direito de ação. Nessa hipótese, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação ou do pedido, mas não atinge o direito de requerê-las.
Nesse contexto, a violação legal vem se renovando a cada mês, com efeitos sucessivos e autônomos, conforme estabelece o Enunciado de Súmula nº. 85 do STJ:

“Súmula nº. 85 do STJ.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

A conclusão

acima está em consonância com o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em precedente vinculante, especificamente na tese relativa ao Tema 1.017 do STJ, fixada no julgamento do Recurso Especial nº. 1.783.975-RS, cujo Acórdão possui a seguinte ementa:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.017/STJ. RESP 1.772.848/RS E RESP 1.783.975/RS.
SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS NA ATIVA. REPERCUSSÃO NA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. ARTS. 1º E 3º DO DECRETO 20.910/1932. SÚMULA 85/STJ. FUNDO DE DIREITO. ATO DE APOSENTADORIA. PRESUNÇÃO DE NEGATIVA EXPRESSA DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. O tema ora controvertido (1.017/STJ) consiste na "definição sobre a configuração do ato de aposentadoria de servidor público como expressa negativa da pretensão de reconhecimento e cômputo, em seus proventos, de direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade, à luz do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ."

2. Na origem, trata-se de demanda proposta por servidora pública estadual aposentada que pretende reajustes previstos na Lei Estadual 10.395/1995, na fração de 20% da parcela autônoma do magistério incorporada ao vencimento básico, referente a período em que estava na ativa.

3. Em síntese, o recorrente defende que a aposentadoria, por ter sido calculada com base na média remuneratória, constitui negativa do direito e, assim, marco para início da prescrição do fundo de direito. EXAME DO TEMA REPETITIVO 4. O regime prescricional incidente sobre as parcelas devidas a servidores públicos ativos e inativos está previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, segundo o qual "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

5. De acordo com o art. 3º do mesmo Decreto, "quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto."

6. Interpretando os citados dispositivos, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 85/STJ: "Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

7. Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a compreensão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 626.489/SE (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2014), entende que o direito ao benefício previdenciário, em si, é imprescritível, mas incide a prescrição sobre a pretensão de revisar o ato administrativo de análise do pedido de aposentadoria.

8. O que se depreende desse contexto é que a prescrição sempre recairá sobre cada parcela inadimplida pela Administração, por negativa implícita ou explícita do direito.

9. Por negativa implícita entende-se aquela que é repetida mês a mês sem manifestação formal da Administração em contraposição ao direito. Ou seja, a cada mês há uma negativa implícita do direito e, por isso, a prescrição incide sobre cada parcela mensal não contemplada, o que é chamado pela jurisprudência de prestações de trato sucessivo.

10. Por outro lado, havendo a supressão do direito por expressa negativa da Administração, representada por ato normativo de efeito concreto ou ato administrativo formalizado e com ciência ao servidor, o transcurso do prazo quinquenal sem o exercício do direito de ação fulmina a própria pretensão do servidor.

11. No que respeita à pretensão de revisão de ato de aposentadoria, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que incide o prazo prescricional quinquenal do próprio fundo de direito.

12. O raciocínio antes construído está em sintonia com a compreensão do STJ acima mencionada, pois o ato de aposentação é específico e expresso sobre os requisitos para a inatividade e, assim, configura negativa expressa do direito a ele relacionado.

13. Por outro lado, questões não afetas à aposentadoria, como a referente às verbas remuneratórias devidas enquanto o servidor estava na ativa, não podem ser objeto de presunção de negativa expressa pelo ato de aposentação.

14. Em outras palavras, a concessão de aposentadoria pela Administração não tem o condão, por si só, de fazer iniciar o prazo prescricional do fundo de todo e qualquer direito anterior do servidor, ainda que o reconhecimento deste repercuta no cálculo da aposentadoria, salvo se houver expressa negativa do referido direito no exame da aposentadoria.

15. O principal argumento do recorrente é que, como a aposentadoria foi calculada pelo regime das médias (EC 41/2003), a não inclusão da parcela ora pleiteada no cálculo da aposentadoria equivaleria à expressa negativa do direito.

16. Esse raciocínio poderia até ser relevado se a parcela tivesse sido regularmente paga pela Administração, mas na hipótese nem sequer havia sido reconhecido o direito até a edição do ato da aposentadoria para que nesta fosse computada a verba controvertida.
DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA 17. Propõe-se a fixação da seguinte tese repetitiva para o Tema 1.017/STJ: "O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição de fundo do direito se decorrido o prazo prescricional."
RESOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO 18. O Tribunal de origem assentou que não houve expressa negativa do direito pleiteado, concernente a diferenças de reajuste de fração da Parcela Autônoma do Magistério.

19. Assim, não há falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente em prescrição das parcelas que antecedem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, como corretamente apreciou o acórdão recorrido.
CONCLUSÃO 20. Recurso Especial não provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(REsp n. 1.783.975/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 1/7/2021)”.

Considerando que a
ratio decidendi
do precedente acima se aplica perfeitamente ao caso dos autos, a prescrição decretada pelo Juízo de origem deve ser afastada, para que o mérito da demanda seja devidamente apreciado.

Em caso idêntico, esta E. Corte oportunamente já se manifestou:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS. PROFESSOR APOSENTADO. INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. FUNDAMENTO DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO. VERBA NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA.

RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. INCIDÊNCIA DA TESE RELATIVA AO TEMA 1.017 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. AUTOS REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de prescrição.

2. O apelante ajuizou ação revisional de proventos de aposentadoria. O Juízo de origem partiu da premissa de que a contagem do prazo prescricional se iniciou em 2010, com a revogação da Lei nº. 5.351/86, que previa o acréscimo de 35% (trinta e cinco porcento) sobre o vencimento base, em razão da Referência X (dez) da progressão horizontal dos professores estaduais.

3. De acordo com o alegado na peça vestibular, embora tenha se aposentado com a mencionada referência, o apelante nunca teria recebido o respectivo acréscimo remuneratório. Logo, a pretensão revisional do autor decorre de uma omissão administrativa e não da revogação da Lei nº. 5.351/86. Não houve, portanto, uma supressão pecuniária que pudesse iniciar a contagem do prazo prescricional.

4. Além disso, se não houve uma inequívoca resistência prévia, ou seja, um indeferimento manifestado de forma expressa, não se pode considerar que houve a prescrição do fundo de direito, isto é, do direito de ação. Nessa hipótese, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação ou do pedido, mas não atinge o direito de requerê-las. Nesse contexto, a violação legal vem se renovando a cada mês, com efeitos sucessivos e autônomos, conforme estabelece o Enunciado de Súmula nº. 85 do STJ.

5. A conclusão acima está em consonância com o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em precedente vinculante, especificamente na tese relativa ao Tema 1.017 do STJ, fixada no julgamento do Recurso Especial nº. 1.783.975-RS, nos seguintes termos: "O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição de fundo do direito se decorrido o prazo prescricional".

6. Considerando que a ratio decidendi do precedente acima se aplica perfeitamente ao caso concreto, a prescrição decretada pelo Juízo de origem deve ser afastada, para que o mérito da demanda seja devidamente apreciado. Entretanto, revela-se inviável o julgamento do feito nesta instância, considerando que a sentença recorrida foi de improcedência liminar e a autarquia previdenciária sequer foi citada. É necessária, portanto, a remessa da demanda ao Juízo de origem, para que seja devidamente processada e julgada com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, inclusive oportunizando às partes a produção de provas em sede de instrução.

7. Recurso de apelação parcialmente provido. Prescrição afastada. Sentença cassada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0855968-82.2023.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/02/2024)

Entretanto, revela-se inviável o julgamento do feito nesta instância, considerando que a sentença recorrida foi de improcedência liminar e o IGEPREV sequer foi citado. É necessário, portanto, que a demanda seja remetida ao Juízo de origem, para que seja devidamente processada e julgada com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, inclusive oportunizando às partes a produção de provas em sede de instrução.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO para cassar a sentença, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento e julgamento do feito,
nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/10/2024